Tribunal: STF
Processo: RE 157045
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-06-17
Data de publicação: 1997-06-17

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO.
        APOSENTADORIA. CÁLCULO DO BENEFÍCIO. ART. 202, "CAPUT", E
SEU INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1.      Conforme precedentes do S.T.F., o disposto no art. 202,
"caput", e seu inciso I, da Constituição Federal, sobre o cálculo do
benefício, não é auto-aplicável, pois, dependente de legislação, que
posteriormente entrou em vigor (Leis nºs. 8.212 e 8.213, ambas de
24.07.1991).
2.      Precedentes: Mandado de Injunção 306; RE 163.478; RE
164.931; RE 198.983; RE 198.314; RE 193.456.
3.      R.E. conhecido e provido.